Tribunal: TJBA
Processo: 8022238-90.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8022238-90.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA, CLAUDIA SAYURI SHIGEKIYO MIRANDA SILVA registrado(a) civilmente como CLAUDIA SAYURI SHIGEKIYO MIRANDA SILVA

REU: A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA CONDER e outros

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO

ACORDÃO

PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORIGINÁRIA AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACI CONTRA O ESTADO DA BAHIA E COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA (CONDER). IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE REMOÇÃO DA EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL PARA A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO VISANDO A TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO PARA O MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE CARÁTER SOCIAL DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS EM PARALELEPÍPEDOS, EM ASFALTO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. PROVIDÊNCIA QUE VISA PROTEGER O ERÁRIO DE NOVAS INADIMPLÊNCIAS E PRESERVAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO. EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 25, §3º DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AÇÕES DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA QUE NÃO SE PRESTA A AFASTAR A EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL
. INTERPRETAÇÃO RESTRITA RATIFICADA PELO STJ (RESP N. 1.713.127/BA, RELATOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, DJE 12/2/2021).

PEDIDO IMPROCEDENTE.

1 - No que se refere à impugnação ao valor dado à causa, não assiste razão à Requerida, uma vez que não restou caracterizado proveito econômico imediato, haja vista que eventual

valor condenatório será aferido em fase de liquidação de sentença.

2 - Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, conquanto a CONDER seja empresa pública sujeita a regime jurídico de direito privado, os recursos públicos buscados decorrem de Convênio a ser firmado com a Administração indireta e
oneram o erário estadual
, evidenciando o interesse do Estado da Bahia e sua consequente legitimidade, na esteira de hipóteses semelhantes já deliberadas neste Plenário.

3 -
A exigência da apresentação de certidão negativa de dívidas para a celebração de Convênio para transferência de verbas públicas se justifica pela necessidade de preservar o erário de inadimplências que repercutem negativamente sobre o patrimônio público.

4 – O artigo 25, IV, “a” da Lei Complementar 101/2000 (LRF), exige comprovação de regularidade perante o Ente transferidor de recursos, bem como prestação de contas de recursos anteriormente recebidos.

5 – O §3º da aludida legislação suprime a exigência de regularidade fiscal nas hipóteses de ações de educação, saúde e assistência social.

6 –
A pavimentação de via pública e a construção de praça, contudo,
“
não pode ser enquadrada no conceito de ação social previsto no art. 26 da Lei n. 10.522/2002”
(REsp 1.713.127 / BA - Julgado: 02/02/2021 – Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO).
Igualmente
“
a interpretação da expressão ações sociais não pode estender-se a ponto de abarcar situações que o legislador não previu. Seu conceito, para o fim da Lei 10.522/2002 (CADIN), deve decorrer de interpretação restritiva, teleológica e sistemática
” (AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.750.796 – RS – Julgado em 25/10/2018 – Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO”.

7 -
Toda ação do Estado tem por fim a obtenção do bem comum
, mas nem por isso serão todas consideradas como ação social,
pena de total esvaziamento da norma legal que excetua especificamente ações de educação, saúde e assistência social
, as excluindo da vedação consignada na Lei de Responsabilidade Fiscal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de procedimento ordinário nº
8022238-90.2022.8.05.0000
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes Do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, afastar a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia e, no mérito, julgar improcedente o pedido, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA